Tribunal: STF
Processo: RE 603760
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ICD). INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA (RESÍDUOS SALARIAIS). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



     1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia centralmente à luz de normas infraconstitucionais (Código de Processo Civil e Lei Federal 6.858/1980). Desse modo, eventual ofensa ao Magno Texto, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido.